Tribunal: TJMT
Processo: 1001350-48.2024.8.11.0045
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001350-48.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO LUIZ LAZAROTTO - CPF: 807.857.780-04 (RECORRENTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), SIMONE DE SOUSA DA COSTA - ME - CNPJ: 22.929.604/0001-50 (RECORRIDO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), LUIS FELIPE GRAHL - CPF: 025.208.751-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia apenas para votar pela aplicação, de ofício, do artigo 406 do Código Civil durante todo o período a ser corrigido, considerando que se trata de matéria de ordem pública, não sujeita a marco temporal. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL DE GERADOR. DATA DA DEVOLUÇÃO DO BEM COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que a parte autora comprovou a locação do gerador e a data da devolução do bem, cumprindo o ônus probatório que lhe competia, conforme art. 373, I, do CPC.

2.

A alegação de acordonão foi comprovada pelo recorrente, que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3.

A exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CC) exige demonstração de descumprimento contratual anterior pela parte adversa, o que não restou configurado no caso concreto.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processual Civil, opino

pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
do pedido formulado na inicial para:

a) CONDENAR a Reclamada a pagar a importância de R$30.999,99 (trinta mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a contar a partir da citação.

[...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Em síntese, sustenta a parte autora que, em 11.05.2023 locou ao Réu um gerador de 200 KVA, pelo valor mensal de R$ 10.000,00, com um prazo inicial de trinta (30) dias, conforme o contrato apresentado na inicial.

No entanto, a parte Ré ficou com o equipamento até o mês de setembro, tendo pago apenas os meses de maio e junho, estando inadimplente com os demais pagamentos. A dívida originária era no valor de R$34.666,62.

Salienta que, embora exaustiva tentativa de cobrança de forma amigável, a parte promovida quedou-se silente, sem acenar com qualquer providência para resolução da pendência.

Dessa forma, tem-se que à parte ré, deve para a promovente o valor de R$ R$40.838,76, atualizado motivo pelo qual, vem à parte autora socorrer-se do poder judiciário para ser reparado pelos danos material.

Em sede de defesa à parte Reclamada não nega a existência da dívida, entretanto,
alega excesso na cobrança
, pois observa-se que estaria pago de 11/05 a 11/06 e 11/06 a 11/07, restando — supostamente — o inadimplemento das parcelas de 11/07 a 11/08, 11/08 a 11/09, 11/09 a 11/10, e de 3 (três) dias referentes ao mês de outubro, no valor de R$ 999,99, totalizando um débito de R$ 30.999,99.

Na impugnação, à parte requerente afirma o equívoco na cobrança excessiva referente ao mês de outubro, pelo qual requer a retificação do valor da causa no importe de R$30.999,99, que deve ser atualizado monetariamente em sede de liquidação da sentença que requer a condenação da requerida.

Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao requerido fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Além disso, segundo a regra contida no artigo 336 do Código de Processo Civil, compete ao requerido alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Da detida análise aos autos verifica-se
procedência parcial da pretensão contida na inicial
, mormente porque há documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes.

Com efeito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, tenho que a parte autora desincumbiu do ônus que lhe competia, apresentando os contrato de locação, onde fica claro que a Requerida estava ciente de suas obrigações.

Dessa forma, tem-se que o réu, deve para a promovente o valor de R$30.999,99.

[...]”

Conforme bem fundamentado na r.sentença pelo juízo a quo, há comprovação acerca da relação jurídica entre as partes, especialmente pelo contrato de locação assinado pelas partes (id. 251972315).

O recorrente sustenta a aplicação do art. 476 do Código Civil, que trata da exceção de contrato não cumprido, alegando que haveria um acordo entre as partes para utilizar o equipamento até que o autor procedesse com o conserto do equipamento do réu.

Contudo, a aplicação dessa exceção requer demonstração clara de que o inadimplemento da outra parte precedeu e justificou a suspensão da própria obrigação (pagamento dos aluguéis). No caso concreto, o recorrente não comprovou que efetivamente ocorreu tal acordo.

Além disso, pelos áudios e prints anexos na contestação, não é possível constatar a existência de qualquer acordo, tendo inclusive o autor solicitado a entrega do gerador para que pudesse colocá-lo a disposição para alugar, descaracterizando qualquer inadimplemento contratual por parte da parta autora.

A propósito:

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA.
EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO
. SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECEDOR. EXCEÇÃO REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

5. Exceção do contrato não cumprido. O consumidor pode se recusar a efetuar o pagamento de parcelas sucessivas, quando o fornecedor não estiver executando os servidos contratados, pois nenhum dos contratantes pode exigir o cumprimento da obrigação da parte contrária antes de cumprir a sua (art.

476 do Código Civil e TJ-SP - AC: 10336659420178260001 São Paulo, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 26/06/2023, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023). No presente caso, restou incontroverso que as partes firmaram contrato de prestação de serviços educacionais (ID 225614258/PJe2) e que a parte reclamada ficou inadimplente em relação ao pagamento das mensalidades por ter "abandonado a instituição ainda no segundo dia de aula". Além disso, a parte reclamante comprovou que os serviços foram prestados e estavam à disposição do consumidor (ID 225614259/PJe2 e ID 225614260/PJe2). Desse modo, embora não tenha dado continuidade nos estudos, em nenhum momento o consumidor manifestou seu desinteresse ou requereu a rescisão contratual,
razão pela qual é devida a cobrança pelos serviços regularmente prestados e não se aplica a exceção do contrato não cumprido.

6. A propósito, "o ônus da prova da ocorrência de fato, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, é do devedor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil", tal como ponderado na sentença, razão pela qual "não se desincumbindo a parte reclamada do ônus de comprovar o adimplemento da dívida a ocorrência da prática ilícita a macular o negócio jurídico sub judice", deve arcar com o valor da contratação entabulada e seus encargos moratórios.

7. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017). No caso concreto, a parte reclamante apenas se utilizou do Poder Judiciário para ver assegurado seu direito em receber quantia que lhe é devida, não havendo qualquer hipótese de alteração da verdade dos fatos, ou mesmo pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Aliás, a procedência da ação, por sentença mantida nesta Turma Recursal, por si, é suficiente para afastar a alegação de má-fé.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1034106-82.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Neste sentido, não merece reforma a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial para condenar o recorrente ao pagamento do valor correspondente ao período de aluguel do equipamento.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025